Tribunal: TJDFT
Processo: 0756307-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO POSTADO EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE ILÍCITO SEM LASTRO PROBATÓRIO. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a remoção de conteúdo publicado em rede social, consistente em imputação de prática criminosa sem respaldo probatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a remoção do conteúdo publicado em rede social deve ser mantida, diante da imputação de prática criminosa sem respaldo probatório e dos limites da liberdade de expressão fixados pela Constituição Federal e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, mas veda abusos que violem direitos da personalidade, como a honra e a imagem. A liberdade de manifestação não admite imputações definitivas de prática criminosa sem respaldo mínimo em elementos verossímeis.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelece critérios para aferição da licitude de manifestações públicas e exige compromisso com informação verossímil, preservação dos direitos da personalidade e vedação de críticas com intuito difamatório.
5. As reportagens citadas possuem caráter informativo e linguagem condicional, ao passo que a postagem impugnada apresenta afirmação categórica de prática ilícita que converte hipótese investigativa em fato consumado sem suporte probatório.
6. A imputação pública de crime sem base fática mínima ultrapassa os limites da liberdade de expressão e configura abuso, por violar a honra objetiva da pessoa atingida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A imputação de prática criminosa sem respaldo probatório mínimo extrapola os limites da liberdade de expressão e autoriza a remoção de conteúdo publicado em rede social.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.771.866/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.11.2019.